Tribunal: TJSP
Processo: 1015349-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO - Insurgência contra a transferência do impetrante para a Penitenciária de Junqueirópolis/SP – Ato administrativo motivado – Transferência que se deu por interesse do serviço penitenciário, nos exatos termos do artigo 16-A, inciso II da LCE no 959/2004, acrescentado pela LCE no 1.060/2008 – Impetrante que, responde a processo administrativo relativo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO - Insurgência contra a transferência do impetrante para a Penitenciária de Junqueirópolis/SP – Ato administrativo motivado – Transferência que se deu por interesse do serviço penitenciário, nos exatos termos do artigo 16-A, inciso II da LCE no 959/2004, acrescentado pela LCE no 1.060/2008 – Impetrante que, responde a processo administrativo relativo a período em que ocupou o cargo de Diretor na Unidade Prisional de Dracena – Inexistência de provas a elidir a legalidade e legitimidade do ato administrativo – Manutenção da r. sentença que denegou a segurança – Precedentes desta C. Câmara e E. Sodalício – Recurso do impetrante não provido.